Tribunal: CARF
Processo: 11065.001424/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001424/2005-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DEFINIÇÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E COFINS.
Receita é a mutação do patrimônio de determinada pessoa jurídica,
caracterizada pelo ingresso de valores de grandeza econômica, adquiridos por
meio do exercício da atividade comercial e que altere o resultado do exercício,
conforme define o art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 e art. 1o da Lei
10.833/2003.
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS. RE 606.107 STF
Os ingressos decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para terceiros
devem ser excluídas da base de cálculo da COFINS. RE 606.107/RS do STF
que vincula as decisões do CARF pelo disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II,
do RICARF.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Deve ser homologado o pedido de compensação quando o contribuinte logra
êxito em provar por meios idôneos a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001424/2005-76
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001424/2005-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade que julga improcedente a alegação da Recorrente no que diz respeito a
impossibilidade de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS não-cumulativo valores
proveniente da cessão onerosa de créditos de ICMS.
O presente Recurso fora inicialmente julgado por meio do Acórdão 2201-00.288,
de 04/06/2009, que decidiu por reconhecer o pedido de ressarcimento, conforme consta no PER
original, sem aplicação da SELIC. O acórdão foi objeto de Recurso Especial para a 3a Turma da
Câmara Superior sob o argumento de que a Recorrente não ataca a forma do Despacho
Decisório, sendo a decisão, portanto, extra petita.
A 3a Turma da CSRF, por meio do acórdão 9303-008.383 de e-fls.149/152,
acolheu o recurso especial da Fazenda e declarou nula a decisão prolatada às e-fls. 124/126,
determinando o retorno ao colegiado para novo julgamento. Tendo em vista a competência de
julgamento estabelecida pelo RICARF, o processo foi distribuído a este Colegiado, do qual me
coube a incumbência de relatá-lo aos meus pares para fins de julgamento.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.
O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Da cessão onerosa de créditos de ICMS

A controvérsia gravita sobre a caracterização como receita os valores referentes à
cessão onerosa de créditos de ICMS e a base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP. A
unidade de origem assim se manifestou:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001424/2005-76

No mesmo sentido segue a 2a Turma da DRJ de Porto Alegre, que entende ser os
valores sinônimo de receita tributável e julga improcedente a manifestação de inconformidade.
No intento de elucidar a matéria que se pôs em controvérsia, é necessário traçar
breves comentários sobre a definição de receita e a base de cálculo da contribuição ao
PIS/PASEP.
À inteligência do que prescreve o art. 1o da Lei 10.833/2003, com redação dada
pela Lei 12.973/2014 e o caput do art. 3o da Lei 9.718/1998, a materialidade das contribuições
ao PIS e Cofins é a receita bruta/faturamento do período de apuração. Por receita
compreendamos, numa asserção simplista, a mutação do patrimônio de determinada pessoa
jurídica, caracterizada pelo ingresso de valores de grandeza econômica.
O patrimônio é o conjunto de direitos e obrigações de uma pessoa jurídica e sua
mutação somente é possível com o aumento de direitos ou diminuição de obrigações. Em
resumo, a mutação patrimonial ocorre com o aumento do ativo ou redução do passivo com as
respectivas contrapartidas.
Para fins de caracterização de receita, a mutação do patrimônio de determinada
pessoa jurídica deve ter origem nos ingressos de valores que, adquiridos por meio do exercício
da atividade empresarial, passem a compor o resultado financeiro.
É o que prescreve o art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 com redação dada pela Lei
12.973/2014:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III.

Por definição legislativa, compreende-se receita bruta pelo conjunto receita da
venda de bens, receita de prestação de serviços e receitas financeiras. Portanto, precede o
fenômeno receita o desempenho da atividade empresarial.

Sobre o conceito de receita destaca Ricardo Mariz de Oliveira1:

...a receita traz consigo esta característica de ser o produto que vem de fora do
patrimônio, mas que é derivado de dentro, por derivar de atos, operações ou atividades
da pessoa titular do patrimônio, ou do emprego de recursos que compõem o patrimônio,
e de que resulte algum benefício direto para outra pessoa que, em contrapartida, o
remunera por isso.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 106.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001424/2005-76

Vez que delimitado o alcance do conceito de receita, cumpre analisar se o
ingresso proveniente da cessão onerosa de créditos de ICMS se amolda à definição acima
ilustrada e se deve compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins.
O ICMS, imposto não cumulativo por determinação constitucional, carrega em
sua essência o sistema de créditos financeiros, que nada mais é do que a possibilidade de que
sejam aproveitados como créditos os valores recolhidos a título de ICMS pelos contribuintes que
antecederam na cadeia. Portanto, pela não cumulatividade prevista no art. 155, §2o, I da
Constituição da República, é assegurado ao contribuinte de ICMS apropriar-se dos créditos
financeiros pela incidência do imposto nas operações antecedentes.
Em razão da determinação constitucional, o crédito de ICMS passa a compor o
patrimônio do contribuinte no momento da aquisição de bens já anteriormente tributados
nas operações de vendas antecedentes.
O crédito de ICMS, já incorporado ao patrimônio da Recorrente desde a aquisição
de bens, pode ser aproveitado no abatimento do ICMS a recolher, ou na cessão à terceiro. Nota-
se que em ambas hipóteses não há mutação do patrimônio.
A Recorrente procedeu a cessão dos seus créditos de ICMS – que não configura
desempenho de atividade comercial. O detalhamento da operação revela que a cessão
onerosa de créditos de ICMS não promove mutação patrimonial.
O tema já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
606.107/RS sob a sistemática de representativo de repercussão geral, acórdão que pelo teor
pedagógico transcrevo a ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do
seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias,
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X
, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da
atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001424/2005-76

IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que
as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de
exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal
violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico
prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e
inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B,
§ 3o, do CPC.

A matéria em apreço também já fora analisada pela 3a Turma da CSRF deste
Conselho, em acórdão de n. 9303-009.428 de relatoria do eminente conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 BASE DE
CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do STF,
no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da
COFINS sob o regime não cumulativo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001424/2005-76

Conforme enfrentado no acórdão da 3a Turma da CSRF, por império do §2o do
art. 62 do Anexo II do RICARF, as decisões prolatadas pelos Tribunais Superiores sob
sistemática de repercussão geral vinculam este Conselho a observá-las na integralidade.
Sendo esta a controvérsia que impera nos autos, entendo que existem provas
suficientes da certeza e liquidez do crédito pleiteado, que fundamenta-se na exclusão da base de
cálculo da contribuição ao PIS dos valores referentes à cessão onerosa de créditos de ICMS,
conforme se depreende das e-fls. 39/56, devendo o acórdão recorrido ser reformado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital